Tribunal: TJDFT
Processo: 0727764-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. BENEFÍCIO REQUERIDO JÁ CONTEMPLADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NOTÍCIA INOMINADA (DENÚNICA ANÔNIMA). FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, LEI 11.343/2006. INVIÁVEL. RÉUS REINCIDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44, CP. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 65, CP. INEXISTÊNCIA. RÉU REINCIDENTE COM PENA APLICADA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ATÉ 8 (OITO) ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. ART. 33, § 2o, “b”, § 3o, CP. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Ausente o interesse recursal do réu em recorrer em liberdade, tendo em vista o Juízo de primeiro já ter concedido tal benefício, caso em que o pedido do apelo não deve ser conhecido, tendo em vista o disposto no art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Acolhida preliminar de não conhecimento parcial do apelo do segundo apelante suscitada em contrarrazões.

2. Os depoimentos dos policiais quanto à notícia anônima de que os apelantes estariam traficando drogas, aliados ao flagrante na casa de um deles é o suficiente para demonstrar a AUTORIA e a MATERIALIDADE do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), o que inviabiliza a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

3. No caso, os policiais que realizaram a diligência, em que foi apreendida quantidade relevante de entorpecente dentro da residência de um dos acusados (112,11g de maconha), tiveram conhecimento do tráfico de drogas por denúncias anônimas, apontando os dois acusados como autores do delito descrito na denúncia.

4. Inviável a causa de redução da pena disposta no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 quando o condenado for reincidente.

5. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quando não cumprido um dos requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal. No caso, o apelante é reincidente e a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

6. Inexistente qualquer atenuante genérica disposta no art. 65 do Código Penal, correta a não anulação pelo Juízo de primeiro grau da agravante da reincidência do apelante na segunda fase da dosimetria da pena.

7. Cabível o regime inicial fechado para condenado reincidente com pena aplicada superior a 4 (quatro) anos até 8 (oito) anos de reclusão, em atendimento ao art. 33, § 2o, alínea “b” cominado com § 3o, todos do Código Penal.

8. Recurso do primeiro apelante CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso do segundo apelante PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO. Sentença mantida.